Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724211-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALLANDA THAYNA SOBRINHO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabrício Castagna Lunardi, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra ALLANDA THAYNA SOBRINHO CARVALHO, determinou ao autor agravante que emende a inicial para comprovar, dentre outras, “a mora do réu, pois a notificação não foi recebida no domicílio do réu, retornando com a informação de "ausente 3x".” Em suas razões recursais, o autor sustenta, em singela síntese, que resta comprovada a constituição em mora do devedor, nos termos do Tema 1.132 do colendo STJ, eis que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato. Requer a reforma da decisão impugnada, inclusive liminarmente, visando afastar a determinação de emenda da petição inicial para a comprovação da mora do devedor. Preparo regular (ID 72992215). É o breve relatório. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência tem reconhecido como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. Com efeito, a mora do devedor se constitui com o mero vencimento da obrigação sem o seu adimplemento (ex re), todavia, deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão, conforme enunciado de Súmula n. 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a comprovação da mora “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No presente caso, o autor agravante enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas a diligência restou frustrada, sob o motivo de “ausente 3X”. O colendo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.951.888/RS e do REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), firmou a orientação de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, entendeu-se que, como a mora decorre do simples vencimento da obrigação, a sua comprovação seria uma mera formalidade, tanto que a própria norma faculta a sua realização mediante o envio da notificação ao endereço constante do contrato e, simultaneamente, dispensa a assinatura do devedor, de modo que seria irrelevante o resultado da diligência. Consignou-se, outrossim, que tal entendimento abarcaria as situações em que a notificação retorna com a anotação de “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “extravio do aviso de recebimento”. Nesse sentido, confiram-se trechos da fundamentação constante do voto condutor do julgado, proferido pelo eminente Min. João Otávio de Noronha, “in verbis”: “(...) Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Por fim, frisa-se que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de “ausente”, de “mudou-se”, de “insuficiência do endereço do devedor” ou de “extravio do aviso de recebimento”, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato". Portanto, considerando que o autor agravante encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato celebrado, deve-se reconhecer a regular comprovação da mora do devedor, ainda que a correspondência de notificação tenha retornado com a informação de “Ausente 3X”. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo colendo STJ no referido precedente (Tema 1.132), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Obrigatório, portanto, aos demais órgãos do Poder Judiciário aplicarem o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de recurso especial repetitivo, nos termos do art. 927 do CPC. Em casos semelhantes, essa egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante os arestos a seguir transcritos: “CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. MORA CONSTITUÍDA. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por pessoa jurídica contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de atendimento do comando para emendar à inicial, notadamente quanto ao protesto do título e à indicação de depositário fiel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em verificar a imprescindibilidade do protesto do título para constituição em mora, assim como da indicação do depositário fiel. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora. Não é necessária a indicação, desde logo, do depositário fiel como condição para recebimento da inicial, por falta de previsão tanto no Decreto-Lei de no 911/1969 como no CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: “1. Tanto o protesto do título (pois a mora já estava constituída pelo envio do AR ao endereço constante do contrato), como a indicação, desde logo, do depositário fiel (por não ser requisito da exordial), não eram fundamentais ao desenrolar da lide desde o início, de modo que o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, não está adequado à espécie”. _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e Arts. 422 do CC. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1758435, 07036909120238070010, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 13/9/2023, p. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1752506, 07014153920238070021, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 30/8/2023, p. 15/9/2023.; STJ, Tema 1.132.” (Acórdão 1998296, 0703748-57.2024.8.07.0011, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEDUZIDO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO NÃO CONHECIDO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada, considerou insuficiente para constituir em mora do apelado a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se o envio de notificação judicial ao endereço constante no contrato de financiamento é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente de seu efetivo cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de tutela provisória recursal deduzido na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido. 4. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 5. A fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para a redação do acórdão, anotou em seu voto vencedor: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”. 6. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar comprovada a mora do devedor/apelado, porque encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo réu no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de cumprir a diligência por estar o devedor “ausente”. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (Acórdão 1986260, 0705858-56.2024.8.07.0002, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIANTE CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2. A Corte Superior de Justiça reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1971457, 0744798-96.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE”. COMPROVAÇÃO DE MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por considerar que a notificação extrajudicial que retornou ao remetente pelo motivo “ausente” não é apta a comprovar a constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e que retornou ao remetente por motivo “ausente” é hábil à constituição do devedor em mora. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 3o do Decreto-lei 911/69 e da Súmula no 72 do STJ, a constituição em mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (Tema Repetitivo 1.132/STJ) 5. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato revela-se suficiente para a comprovação da mora. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Sentença cassada. ------------ Dispositivos relevantes citados: Art. 3o, DL 911/69; Súmula 72 e Tema Repetitivo 1.132, ambos do STJ.” (Acórdão 1957844, 0732281-50.2024.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 1.132 STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão em razão do desatendimento da determinação de emenda, consistente na comprovação da mora mediante notificação extrajudicial efetivamente entregue ou protesto de título. II. Questões em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em face da ausência de emenda à inicial está em consonância com a legislação em regência. III. Razões de decidir A mora do réu restou devidamente comprovada, conforme envio de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, que retornou com a observação de “ausente”. O STJ firmou entendimento de que para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132). IV. Dispositivo e tese Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.” __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 9/8/2023 (Tema 1132), TJDFT, Acórdão 1913446, 07046339620238070014, Rel: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j: 28/8/2024 e Acórdão 1910065, 07027809720248070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 21/8/2024.” (Acórdão 1940765, 0706656-60.2024.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Com essas considerações, DEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de junho de 2026. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator